Tribunal: TJMT
Processo: 1021598-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021598-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DE SOUSA, REGIS BATISTA LOPES, JOEL ANTONIO JACINTO, LUCINDA MARIA DOS REIS, RODRIGO RIBEIRO LEITE, KLEBER SELASCO CEBALHO, ELIAS JOSE PEREIRA, AGNALDO LEAL DOS SANTOS, ROSENIR ANTONIA DA SILVA, ALQUIMINO MODESTO DA SILVA FILHO, ODAIR FRANCISCO SILVA, LUCAS GALILEU DOS SANTOS, EDSON ANTONIO DE MIRANDA, HUDSON COSTA BARBOZA, MARCIO PEREIRA SIMOES, MARCELO DOS ANJOS SOARES, FABIO LIMA CORREIA, ADENAIR MARIA MARQUES RAMOS, ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE, IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, LEANDRO JOSE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, ROBSON RODRIGUES XAVIER, ALFREDO JOSE ORMOND, JAMIL NOBRES DA SILVA, FLAVIO CHAVES DE ALMEIDA, TONI CESAR HUBNER, LEANDRO FRIZANCO, ERLON RODRIGUES PEREIRA, WEVERTON GONCALVES DE DEUS, JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA, MAURICIO ROGERIO MARTINI, JUSCY ANTONIO DE SIQUEIRA, LUIZ PEREIRA LEITE, WELLINGTON SANTOS DA SILVA, EZIO PEREIRA MOURA, JOEL RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO GILMAR DE AGUIAR, POLIANE TALITA DOS SANTOS CARVALHO, LINO GERALDO DE LARA, CALINDO FRANCISCO DE PAULA, JONAS FIRMINO BORGES, ELCIO BUENO DE MAGALHAES, ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA E OUTROS em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre as suas remunerações, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora